Tribunal: TJDFT
Processo: 0751061-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMAS DE BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONSULTA. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. ACESSO AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). FERRAMENTA DISPONÍVEL NO ÂMBITO DO TJDFT. SATISFATIVIDADE, EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, tendo os sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário relevância expressiva para a perseguição dos créditos executados, em atenção ao princípio da cooperação.
2. Os sistemas informatizados de busca de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) promove o cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas no formato de grafos, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma a auxiliar na investigação patrimonial de devedores.
4. O Painel de Monitoramento de Integração dos Tribunais à Plataforma (PDPJ-Br) indica que o SNIPER está disponível para o uso endoprocessual, direcionado seu acesso e manuseio apenas aos servidores e magistrados do Poder Judiciário, com a implantação e usabilidade franqueada a esta Egrégia Corte de Justiça.
5. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora da parte executada, sem, contudo, obter êxito.
6. Recurso conhecido e provido.